Tribunal: TJMT
Processo: 0035542-22.2013.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035542-22.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONDENELLY CESAR MARQUES DE ARRUDA - CPF: 771.964.061-68 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 13.817.558/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Rondenelly Cesar Marques de Arruda contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a “Ação Revisional de Contrato, Obrigação de Fazer e Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Liminar”, ajuizada em face de diversas rés, sob fundamento de ausência de pressupostos processuais e abandono da causa. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta que houve citação válida de uma das rés e pedido expresso de desistência quanto à outra, o que afastaria a extinção por abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa é válida, diante da ausência de intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo § 1º do art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 1º, do CPC exige, como condição indispensável para extinção por abandono, a intimação pessoal da parte autora, o que não se verifica nos autos.

4. A intimação realizada apenas por intermédio do advogado não supre a exigência legal, sendo insuficiente para legitimar a extinção do feito por abandono da causa.

5. A jurisprudência do TJMT consolida o entendimento de que, ausente a intimação pessoal do autor, é indevida a extinção do processo por abandono, impondo-se a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A ausência dessa intimação invalida a sentença extintiva, impondo sua anulação e o prosseguimento do processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
RONDENELLY CESAR MARQUES DE ARRUDA
contra sentença proferida na “Ação Revisional de Contrato, Obrigação de Fazer e Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Liminar” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e OUTROS
, que tramita perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

257210741 - ID de origem 136670689),

reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, bem como o abandono do feito, e julgou extinta a presente ação.
Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00.

O apelante em suas razões
(ID.

257212151 - ID de origem 171859917) alega que houve citação válida da ré Rodobens e pedido expresso de desistência em relação à corré UNIVERSAL, sendo indevida a extinção por abandono diante dessa manifestação, ressaltando tratar-se de litisconsórcio facultativo, o que dispensaria a anuência da parte remanescente e exigiria o prosseguimento do feito em relação à parte citada.

Requer, portanto, a anulação da sentença de extinção sem resolução de mérito, com o consequente prosseguimento do feito exclusivamente em relação à ré Rodobens.

Contrarrazões sob ID. 257212153 - ID de origem 173857648.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação revisional e indenizatória proposta por RONDENELLY CESAR MARQUES DE ARRUDA contra RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ V - SPE LTDA, UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME.

O magistrado de 1º grau entendeu que, analisando o histórico processual, destacou que, embora todas as diligências requeridas pela parte autora tenham sido formalmente atendidas pelos servidores do Judiciário, não foi possível localizar e citar regularmente a ré UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, o que configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse panorama, a extinção do processo, por abandono da causa, somente pode ser decretada após a intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, conforme dispõe o § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil.

Consta nos autos que, anteriormente à prolação da sentença, foi proferido despacho determinando a intimação das partes, por meio de seus advogados, para que se manifestassem sobre o prosseguimento do feito, no prazo de cinco dias, podendo requerer o que entendessem de direito. Contudo, referido ato processual não atende ao disposto no § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil.

Com efeito, uma vez ausente a intimação pessoal da parte autora, condição indispensável para a extinção do processo por abandono da causa, assim, na ausência de comprovação, nos autos, da realização de tais atos, impõe-se a anulação da sentença.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10295253520228110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024).

Desse modo, não se caracteriza o abandono da causa, porquanto não foi observado o requisito legal indispensável. A omissão quanto à intimação pessoal da parte autora, na forma preconizada pelo § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil, obsta o reconhecimento do abandono processual e, por conseguinte, impõe a anulação da sentença, com a consequente determinação de regular prosseguimento do feito.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025